Tribunal: TJDFT
Processo: 0742645-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742645-87.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA MARIA MACIEIRA CANCIO, ELISA LANDGRAF DE SIQUEIRA, DAGOBERTO CARVALHO PINTO APELADO: CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI, ELAINE MARIA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por LÚCIA MARIA MACIEIRA CÂNCIO, ELISA LANDGRAF DE SIQUEIRA e por DAGOBERTO CARVALHO PINTO, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Após a apresentação das contrarrazões (ID no 76997388), a parte recorrente apresenta petição avulsa (ID no 77014291) em que pugna pelo reconhecimento da intempestividade quanto à apresentação das contrarrazões, assim como pelo reconhecimento de que as provas apresentadas pela parte recorrida estão abarcadas pela preclusão. Contudo, nada a prover quanto ao pedido, ao menos nesse momento, uma vez que a análise do pleito se dará quando do julgamento do recurso de apelação. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me para inclusão em pauta. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador